Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701502-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA AGRAVADO: SELICA MATTOS RINCON SILVA, SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PATRICIA ANDREOLI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANNA (exequente) em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo de origem que determinou a juntada de documentação indicativa da legitimidade passiva da pessoa demandada (ID 79145890 – autos originais). Em leitura à petição de ID 28826160, nota-se que a senhora MONICA PATRÍCIA ANDREOLI, representante do espólio de SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI, manifestou o reconhecimento sem ressalvas da procedência do pedido inicial (ID 28826160, p. 2). Diante desse novo contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator